Tribunal: TJSP
Processo: 1022634-50.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Alegação de omissão no v. Acórdão quanto à possibilidade de instauração de procedimento de arbitramento de valores, na forma do art. 11, da Lei no 10.705/00. Integração necessária. Previsão legal de arbitramento que não confere à Fazenda o poder de se distanciar do texto legal por decreto, e de eleger, como parâmetro universal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Alegação de omissão no v. Acórdão quanto à possibilidade de instauração de procedimento de arbitramento de valores, na forma do art. 11, da Lei no 10.705/00. Integração necessária. Previsão legal de arbitramento que não confere à Fazenda o poder de se distanciar do texto legal por decreto, e de eleger, como parâmetro universal para o cálculo de ITCMD, valor que a lei não menciona, quando esta se remete a referencial definido. Embargos de declaração acolhidos, apenas para integrar o Julgado, sem efeitos modificativos.